Tribunal: TCU
Processo: 035.804/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização com o objetivo de avaliar a conformidade de RDC eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução das obras complementares e recuperação das obras civis, instalações e equipamentos elétricos e mecânicos do sistema adutor do trecho V do Projeto de Integração do rio São Francisco - Pisf - Eixo Leste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade Auditoria de Conformidade, encaminhada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM, com o objetivo de avaliar a conformidade do RDC Eletrônico 3/2020 do MDR, dentro de escopo a ser definido durante o planejamento, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução das obras complementares e recuperação das obras civis, instalações e equipamentos elétricos e mecânicos do sistema adutor do trecho V do Projeto de Integração do rio São Francisco - Pisf - Eixo Leste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura para as providências administrativas pertinentes.